Tribunal: STF
Processo: AI 87836
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LICENCA PARA EXPLORAÇÃO DE
PATENTE ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA DO INPI PARA DECIDIR SOBRE AS
MELHORES CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE
LICENCA (ART-126 DA LEI N. 5.772/71 E ART-2., PARAGRAFO ÚNICO, DA
LEI N. 5.648/70). INVOCAÇÃO DOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ART-153 DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO PREQUESTIONADOS.